Tribunal: TJMT
Processo: 0002153-44.2010.8.11.0011
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002153-44.2010.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[ODAIR PERUCHI - CPF: 346.883.821-20 (APELANTE), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), HIDERALDO BRUNO CAMILOTTI - ME - CNPJ: 02.490.746/0001-56 (APELADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), Hideraldo Bruno Camilotti (APELADO), IVANA SAVARIANI CAMILOTTI - CPF: 559.424.151-53 (APELADO), HIDERALDO BRUNO CAMILOTTI - CPF: 334.371.909-97 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUES – SENTENÇA QUE RECONHECEU PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – PENHORA REGULARMENTE EFETIVADA – DILIGÊNCIAS REITERADAS PARA LOCALIZAÇÃO E REMOÇÃO DO BEM – FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR – VIOLAÇÃO AO ART. 921, §§ 1o A 5o, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prescrição intercorrente somente se configura quando demonstrada a inércia injustificada do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material, após regular intimação pessoal para o prosseguimento do feito (art. 921, §4o, do CPC).

Não há falar em desídia quando o credor promoveu diligências sucessivas, obteve penhora de bem, requereu reavaliação e conversão de depósito, não podendo ser penalizado pela ausência de êxito nas medidas de localização ou remoção.

O reconhecimento da prescrição intercorrente, sem prévia intimação pessoal do exequente, viola o devido processo legal e o princípio da efetividade da execução (art. 797 do CPC).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002153-44.2010.8.11.0011

APELANTE: ODAIR PERUCHI

APELADO: HIDERALDO BRUNO CAMILOTTI - ME, IVANA SAVARIANI CAMILOTTI, HIDERALDO BRUNO CAMILOTTI

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
ODAIR PERUCHI
contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que extinguiu a execução de título extrajudicial n. 448/2010, 0002153-44.2010.8.11.0011, Código 112966, reconhecendo a prescrição intercorrente nos autos da execução fundada em cheques emitidos por
CAMILOTTI TRANSPORTES LTDA., HIDERALDO BRUNO CAMILOTTI E IVANA SAVARIANI CAMILOTTI
.

Inconformado, o exequente, ora Apelante, interpôs o presente Recurso de Apelação, sustentando que não houve inércia processual e que a prescrição intercorrente foi indevidamente reconhecida, uma vez que o processo permaneceu ativo, com sucessivas manifestações, penhora formalizada e requerimentos de reavaliação e remoção do bem penhorado.

Aduz que o juízo de origem desconsiderou atos processuais válidos e ignorou a efetiva diligência empreendida na busca pela satisfação do crédito.

Postula pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento da validade e continuidade da execução, determinando-se o prosseguimento do feito, com a busca e apreensão do caminhão penhorado, sua reavaliação, a conversão do depósito do bem em nome do exequente e a atualização do crédito exequendo para R$ 365.741,05, acrescido de correção monetária, juros, custas e honorários.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ODAIR PERUCHI
contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial movida em face de
CAMILOTTI TRANSPORTES LTDA., HIDERALDO BRUNO CAMILOTTI E IVANA SAVARIANI CAMILOTTI
, julgou extinto o feito executivo com fundamento no reconhecimento da prescrição intercorrente, nos moldes do art. 921, §5o, do Código de Processo Civil.

O juízo
a quo
, ao fundamentar a sentença, entendeu que o Exequente permaneceu inerte e não logrou êxito em promover a localização de bens penhoráveis ou em impulsionar o processo de forma eficaz, justificando, portanto, a extinção da execução por prescrição intercorrente.

Todavia, não se verifica inércia apta a configurar a prescrição intercorrente, como exige a doutrina e a jurisprudência consolidadas, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme reiteradamente asseverado por aquela Corte Superior, a prescrição intercorrente demanda, além da ausência de prática de atos úteis, a ciência prévia do exequente acerca da suspensão do feito e da fluência do prazo.

No caso em apreço, houve penhora regularmente efetivada, via sistema RENAJUD, do veículo automotor de marca SCANIA 124, placa KEM 9929, o qual, inclusive, foi objeto de diligências de localização, reavaliação e busca e apreensão por parte do credor.

Ressalte-se que o bem permaneceu sob a posse dos devedores, o que dificultou sobremaneira o prosseguimento da execução, conforme alegado pelo Apelante.

Além disso, conforme consignado nas razões recursais, a baixa da restrição judicial no sistema RENAJUD foi determinada pelo juízo de origem antes do trânsito em julgado da sentença, sem observância ao art. 995, parágrafo único, do CPC.

Ademais, o art. 921, §1o do CPC exige intimação prévia da parte exequente, o que não se verifica nos autos, inexistindo despacho judicial que tenha formalizado a suspensão do processo com aviso do início da contagem do prazo para prescrição intercorrente.

De se destacar, ainda, que a mera ausência de sucesso nas medidas adotadas pelo exequente não configura inércia qualificada. A tentativa de impulsionar a execução, ainda que infrutífera, demonstra a ausência de desídia, tornando incabível a extinção do feito com base na prescrição.

Por conseguinte, verificando-se que o credor adotou medidas concretas no curso da execução, inclusive com requerimento de avaliação e conversão da posse do bem em seu favor, não há como reconhecer a prescrição intercorrente, motivo pelo qual impõe-se a reforma da sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO
para:

Reformar a sentença que extinguiu a execução com base em prescrição intercorrente para determinar o regular prosseguimento do feito executivo

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026